Tribunal: STF
Processo: ARE 1436374
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APRESENTAÇÃO DE PROJETO COM CRONOGRAMA FÍSICO APROVADO. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO ADEQUADO DE EFLUENTES. ESGOTO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DOS ADMINISTRADOS. RE Nº 684.612-RG/RJ (TEMA RG Nº 698). VERIFICAÇÃO DA HIPÓTESE NO FEITO. MEDIDA JUDICIAL PROPORCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.   



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de  admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO. INQUÉRITO CIVIL PARA APURAR NOTICIA DE QUE O HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING USA FOSSE SÉPTICA E A INERCIA DO ENTE FEDERADO NA ADOÇÃO DE PROVIDENCIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO NAQUELA UNIDADE DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO ADEQUADO. CONSTATAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES DA INEXISTENCIA DE TRATAMENTO DE ESGOTO LANÇADO EM CORPO RECEPTOR INADEQUADO. SENTENÇA CONDENANDO O MUNICIPIO EM OBRIGAÇÕES DE FAZER (VISANDO IMPLANTAR O SISTEMA DE TRATAMENTO ADEQUADO DE SEUS EFLUENTES) E EM INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL. APELAÇÃO DO MUNICIPIO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. LEI ESTADUAL Nº 2661/96, QUE DISPÕE SOBRE A EXIGÊNCIA DE NÍVEIS MÍNIMOS DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS ANTES DE SEU LANÇAMENTO EM CORPOS D´ÁGUA. LAUDOS TÉCNICOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM HAVER POLUIÇÃO HÍDRICA, POR LANÇAMENTO DE PRODUTO QUÍMICO EM REDE DE ESGOTO, BEM COMO AUSÊNCIA DO TRATAMENTO ADEQUADO DE ESGOTO DO HOSPITAL. ASSIM, DEVE O RÉU PROVIDENCIAR A CONSTRUÇÃO DE REDE PRÓPRIA DE TRATAMENTO DE ESGOTO, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE TRATAMENTOS NECESSÁRIOS DOS RESÍDUOS HOSPITALARES, A FIM DE EVITAR CONTAMINAÇÃO. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO, DEVENDO O QUANTUM INDENIZATÓRIO SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO.” (e-doc. 26, p. 2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 60, § 4º, inc. III, 150, inc. I, 165, e 167 da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “a Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC) informou que as reformas de adaptação física na referida escola estão inclusas no rol das obras previstas, conforme cronograma de acessibilidade em anexo (Id 69708136)” (e-doc. 8, p. 4).



    3.2. Sustenta que, “apesar das dificuldades financeiras e operacionais enfrentadas pelo Estado, situação profundamente agravada pela pandemia do COVID-19, há mobilização e planejamento com vistas a sanar as necessidades estruturais do prédio que alberga a Escola Estadual Nestor Lima. Sendo assim, não se pode negar que a vontade político-administrativa está direcionada à solução das precariedades apontadas nos documentos exordiais” (e-doc. 8, p. 5).



    3.3. Alega que, “tomando por base o cenário vivenciado, condenar o Estado do Rio Grande do Norte a promover a reforma da Escola Estadual Nestor Lima, de forma diferente daquela que tem sido operacionalizado pelo Estado, revela-se uma medida extremamente audaciosa, principalmente considerando o dispêndio de mais verbas públicas que poderiam estar sendo utilizadas para minimização/contenção da crise sanitária e econômica decorrente da pandemia do Covid-19, razão pela qual pugna-se pela reforma da decisão proferida pelo juízo a quo” (e-doc. 8, p. 11).



    3.4. Pede que “o presente recurso extraordinário seja conhecido, posto que atendidos todos os requisitos para tanto, e lhe seja dado total provimento, havendo o reconhecimento da afronta aos arts. 2, 60, §4º, III, 150, I, 165, 167 e seguintes da Constituição Federal pelo Acórdão a quo, reformando-se integralmente seu conteúdo com o fim de dar improcedência ao pedido ministerial” (e-doc. 8, p. 11).



    4. O tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em harmonia com o Tema nº 220 da Repercussão Geral (e-doc. 12).



    5. O recorrente interpôs agravo interno sob o argumento de que “o julgado mencionado [Tema nº 220] refere-se ao sistema carcerário brasileiro, realidade completamente distinta do objeto do presente processo”, e pede: “a) que seja conhecido e provido o presente Agravo, para preliminarmente determinar o sobrestamento do Processo 0807558-60.2020.8.20.0000, até que seja julgado o Tema 698; b) que após o julgamento do Tema 698 pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, ou na hipótese de não ser concedido o sobrestamento, o que não se espera ocorrer, seja determinado o regular conhecimento e processamento do Recurso Extraordinário anteriormente inadmitido, para, ao final, obter a reforma da decisão recorrida” (e-doc. 14, p. 6-7).



    6. Em novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso pela incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 19).



    7. O agravante alega que “não é do Tribunal local o poder legal de, substituindo o órgão judiciário ad quem, promover juízo antecipatório de mérito” (e-doc. 21, p. 5).



    É o relatório. 



     



    Decido.



    8. O recurso não merece prosperar.



    9. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos três poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, a teor do art. 2º da Carta da República. 



    9.1. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à proteção do meio ambiente e da saúde pública. 



    9.2. Nesta ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do poder público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, 29/08/2022). 



    9.3. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, neste aspecto, precedentes desta Supre Corte: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).



    9.4. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, no qual fixadas as seguintes teses: 



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).“ 



    (RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. Ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023; grifos acrescidos).



    10. Guardadas tais balizas, verifica-se no acórdão recorrido, ter sido ordenado que o Estado do Rio de Janeiro “apresenta[sse], no prazo de trinta dias, projeto com cronograma físico, aprovado pelo órgão ambiental competente, que integra a estrutura do Réu, referente à implantação e funcionamento do sistema de tratamento adequado dos efluentes hospitalares gerados pela unidade de saúde objeto da demanda”, e “a implantar sistema de tratamento adequado de efluentes gerados pelas atividades da unidade de saúde, em prazo não superior a 120 dias, devidamente aprovado pelos órgãos competentes” (e-doc. 26, p. 13). Confira-se, trecho do acórdão recorrido acerca da hipótese analisada: 



    “Ao ajuizar a presente demanda, o Ministério Público requereu a concessão de liminar para compelir o Município do Rio de Janeiro a apresentar, no prazo de trinta dias, projeto com cronograma físico, aprovado pelo órgão ambiental competente, que integra a estrutura do Réu, referente à implantação e funcionamento do sistema de tratamento adequado dos efluentes hospitalares gerados pela unidade de saúde objeto da demanda. 



    No mérito, requereu o Parquet (i) a confirmação da medida liminar pleiteada; (ii) a condenação do Réu a se adequar ao sistema de licenciamento ambiental, devendo, para tanto, apresentar a licença expedida pelo órgão competente; (iii) condenação do Réu a implantar sistema de tratamento adequado de efluentes gerados pelas atividades da unidade de saúde, em prazo não superior a 120 dias, devidamente aprovado pelos órgãos competentes, bem como as medidas sugeridas pelos mesmos, sob pena de pagamento de multa diária a ser fixada pelo juízo; (iv) condenação do Réu ao pagamento de indenização pelos danos morais ambientais causados, em valor a ser apurado em liquidação de sentença e a ser revertido ao FECAM. 



    (...)



    Restou cabalmente comprovado que o Hospital Maternidade Alexander Fleming estava lançando esgoto sem tratamento na rede pluvial, o que foi confirmado pela própria CEDAE às fls. 284/285, em que atestou a ineficiência do tratamento dos efluentes gerados pelo Hospital Maternidade Alexander Fleming, ao informar que: 



    ‘o Hospital não vem cumprindo com sua obrigação de manter a qualidade dos efluentes lançados na rede da Cedae, conforme notificação em anexo, pois as instalações hidrossanitárias não estão de acordo com as normas, as quais regem a matéria’.



    Outrossim, o Laudo pericial (índice 000721) apresenta a mesma conclusão, o que se pede vênia para repetir, ou seja: 



    ‘Durante a vistoria ao Hospital se percebeu o lançamento de seus efluentes na rede de esgotamento da Cedae, sem, contudo, ter autorização para tal. 



    De acordo com o Art. 6º do Decreto Estadual Nº 553 de 16 de Janeiro de 1976 essa ligação deveria ter sido executada privativamente pela CEDAE e custeada pelo interessado. 



    Ressalta-se que independentemente de ser um esgoto hospitalar ou doméstico, o lançamento de esgoto em rede da Cedae deve ser autorizado por meio de uma Declaração de Possibilidade de Esgotamento (DPE), a qual também irá definir os parâmetros desse lançamento. 



    Com a confirmação de que rede coletora em que o Hospital emite seus efluentes não se encontra ligada a uma ETE recomenda-se a construção de uma ETE no hospital, com solicitação de outorga para o lançamento dos efluentes tratados no Rio Tinguí. 



    Recomenda-se também que seja realizado um levantamento das instalações prediais existentes, elaborando projeto com plantas e esquemas verticais as built atualizados e de acordo com a NR 8160. Em seguida, deve ser analisada a conformidade com as legislações pertinentes de tal projeto e realizar as alterações necessárias, além da ampliação da caixa de gordura e da substituição da tampa da fossa séptica por de ferro fundido. 



    Ademais deve ser realizado o devido reparo na fossa séptica para que cesse a contaminação da caixa de ralo por sua parede.’



    O que deflui da análise dos documentos dos autos e da prova pericial é que, ainda que comprovada a ligação do esgoto, o que se pediu na inicial foi a implantação e o funcionamento de um sistema de tratamento adequado de efluentes, o que não foi feito pelo Município. 



    (...)



    Portanto, correto o Juízo ao fundamentar seu convencimento no fato de que, além de ser imperiosa a confirmação da decisão que antecipou os efeitos da tutela, impõe-se a procedência dos pedidos e a condenação do réu no sentido de adequação ao sistema de licenciamento ambiental, mediante a apresentação de licença expedida pelo órgão competente, para implantar sistema regular de tratamento de efluentes gerados pelo Hospital Maternidade Alexander Fleming, em consonância com o art. 21, ‘h’, da Resolução CONAMA, nº 20 de 18 de Junho de 1986, que dispõe: (...)



    Com efeito, constitui fato incontroverso que o Hospital Maternidade Alexander Fleming não realiza qualquer tratamento de seus efluentes na origem. 



    (...)



    Ou seja, todas as provas apresentadas dos autos foram no sentido da imprescindibilidade da adequação das atividades exercidas na Unidade Hospitalar, no que se refere à instalação de adequado sistema de tratamento de efluentes em observância à legislação municipal e normas técnicas vigentes. 



    Assim, deve o réu providenciar a construção de rede própria de tratamento de esgoto, bem como a instalação de tratamentos necessários dos resíduos hospitalares, a fim de evitar contaminação. 



    (...)



    Nesse sentido, a inércia da Municipalidade em adotar providências para implementação da rede de tratamento de esgoto do Hospital Maternidade Alexander Fleming se reveste de considerável gravidade, eis que o lançamento de resíduos na forma como está sendo feito provoca dano ambiental e, por consequência, risco à saúde da população.” (e-doc. 26, p. 13-21, grifos originais).



    11. Nesses moldes, fundamentada situação de que “a inércia da Municipalidade em adotar providências para implementação da rede de tratamento de esgoto do Hospital Maternidade Alexander Fleming se reveste de considerável gravidade, eis que o lançamento de resíduos na forma como está sendo feito provoca dano ambiental e, por consequência, risco à saúde da população” (e-doc. 26, p. 21), justificável a excepcionalidade da medida, que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório e de processo de conhecimento dos autos, haja vista no caso em exame tratar-se de cumprimento de sentença, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento no art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator